Tribunal: TJDFT
Processo: 0752123-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DA CORRETORA DE CÂMBIO. CONTRATO DE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO DO CORRESPONDENTE DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 9.065,00 (nove mil e sessenta e cinco reais) referentes ao inadimplemento do contrato de câmbio.
2. Na origem, a autora afirma que, no dia 06/01/2020, realizou um negócio jurídico de câmbio com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda correspondente da empresa ré, para que fosse adquirido o valor de USD 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta dólares americanos). A autora realizou o pagamento de R$ 9.065,00 (nove mil e sessenta e cinco reais), mas não recebeu a moeda estrangeira conforme acordado.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Em suas razões, a empresa requerida alega que o contrato de câmbio firmado pela parte autora é ilegal, uma vez que viola as normas cambiais vigentes estabelecidas pelo Banco Central (BACEN), em especial, o art. 70 da Circular no 3.691/13 do BACEN, que veda a compra de moeda estrangeira com entrega futura, bem como a operação não atendeu as regras formais de registro no BACEN. Dessa forma, sustenta que a recorrida, ora autora, ao anuir com a operação ilegal assumiu os riscos a ela inerentes. Sustenta que a recorrida não apresenta qualquer documento que comprova a efetiva realização da operação cambiária, mas apenas um canhoto de encomenda de moeda estrangeira. Defende que não tem responsabilidade no contrato firmado entre a autora e a sua correspondente, uma vez que na data da realização do negócio, em 06/01/2020, a recorrente não tinha vínculo jurídico com a empresa que realizou o negócio com a consumidora, já que rescindiu o contrato em 10/12/2019, não integrando, portanto, a cadeia de consumo. Por fim, requer que a atualização do débito seja feito apenas pela SELIC, com base nos temas 99 e 100 do STJ em caso de manutenção da sua condenação.
5. A recorrida apresentou contrarrazões afirmando que o vínculo contratual entre a recorrente e sua correspondente durou até 22/01/2020, conforme informação apresentada pelo BACEN. Assim, como o negócio jurídico inadimplido foi realizado em 06/01/2020, a recorrente detém responsabilidade solidária.
6. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço respondem pelo não cumprimento dos contratos, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o, parágrafo único.
7. No caso, a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda possuía vínculo vigente com a empresa requerida (B&T Corretora de Câmbio Ltda) quando da realização do negócio jurídico em 06/01/2020, conforme informação apresentada pelo BACEN (ID. 48242707), de modo que o e-mail apresentado pelo recorrente (ID. 48242870), no qual afirma a notificação extrajudicial de rescisão contratual, não é capaz de perquirir a veracidade da informação prestada pela entidade pública, ainda mais considerando não haver prova inequívoca da ciência e concordância da empresa correspondente no tocante à rescisão.
8. O documento apresentado pela autora que atesta a encomenda de moeda estrangeira e o seu respectivo pagamento perante a empresa correspondente é meio idôneo para comprovar a realização do negócio jurídico, considerando o Princípio da Liberdade das Formas (art. 107 do CC) e a previsão expressa no art. 55, inc. V, do Circular n. 3.691/2013 (BACEN), que dispensa formalização no contrato de câmbio em operações de compra e de venda de moeda estrangeira de até US$3.000,00 (três mil dólares dos Estados Unidos) ou do seu equivalente em outras moedas, que é o caso da presente demanda.
9. No tocante à alegação de que o contrato seria ilegal, pois a entrega futura dos valores não é permitida, conforme art. 70, p.u., do do Circular n. 3.691/2013 (BACEN), assim como o negócio não cumpriu a formalidade exigida consistente no respectivo registro no BACEN, a Corretora de Câmbio deve assumir a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por seu correspondente contratado, uma vez que não há como transferir ao consumidor comum (parte hipossuficiente e vulnerável) a responsabilidade de apurar a regularidade e a legalidade na atuação das empresas contratadas, com base no art. 2o da Resolução n. 3.954 (BACEN), sobretudo considerando a legítima expectativa da consumidora que, de boa fé, contratou os serviços da correspondente.
10. Assim, se o contrato para aquisição de moeda estrangeira foi celebrado em 06/01/2020, data em que a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda era correspondente da ré, deve ser prestigiada a sentença que condenou a corretora a responder solidariamente pela restituição da quantia paga pela consumidora, corrigido pelo INPC, desde a data do desembolso, com juros de mora de 1%, a contar da citação.
11. A taxa SELIC incide apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, por sua própria natureza, ou em razão de disposição contratual, o que não se verifica na hipótese dos autos, devendo a apuração do valor devido observar incidência do indexador INPC para a atualização do valor da dívida, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.